Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova requerida pela parte autora em ação de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova até julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja observada a regra ordinária da distribuição do ônus da prova.
2. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais reflexos decorrentes de falha na prestação de serviço médico na UPA de Ceilândia, que teria resultado no falecimento da mãe da autora. 2.1. Conforme se infere, a pretensão da parte autora está centrada na condenação do Ente Público réu em indenização por danos decorrentes de eventual atendimento médico inadequado. 2.2. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.3. Nada obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 2.4. No caso em análise, a inversão do ônus probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico da mãe da autora, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreu o óbito narrado pela parte. 2.5. Com efeito, em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, notadamente quando “além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações”. 2.6. Precedente: “(...) 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada.” (07319764620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023).
3. No caso dos autos, a inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetida a mãe da autora e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados.
4. Agravo de instrumento improvido.